Tribunal: STF
Processo: ARE 1376331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 184, II, DA LEI Nº. 1.711/52. FORMA DE CÁLCULO. LEI Nº. 11.091/2005. REVISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54, DA LEI Nº. 9.784/99. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.



    1. Remessa oficial e apelação contra sentença que confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para determinar que a parte ré se abstenha de promover a redução da vantagem de que trata o art. 184, II, da Lei nº 1.711/52, com manutenção da integralidade do pagamento conforme até então realizado, ou a efetuar descontos nos proventos da autora, a título de reparação ao erário da quantia recebida a maior, em razão do erro cometido pela Administração, desde que não haja outro óbice além do debatido nesta ação; custas ex lege; sem honorários de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.



    2. Busca a UFRPE a denegação da segurança requerida pela parte adversa que a formulou nos seguintes termos: "seja concedida a segurança, para garantir ao impetrante o direito de continuar recebendo integralmente seus proventos sem qualquer desconto a título de reposição ao erário referente ao pagamento da vantagem prevista no art. 184, inciso II, da Lei n° 1.711/52 e no art. 184, inciso I, da Lei n° 8.112/90". Para tanto a apelante argumenta que: (a) não poderia ter aplicado o reajuste de 20% da Lei 10.091/05 sobre a vantagem prevista no inciso II do art. 184 da Lei n.º 1.711/52; (b) a Lei n.º 11.091/05, em seus arts. 13 e 14, parágrafo único, restringiu seus efeitos ao vencimento básico, não se estendendo, por conseguinte, ao benefício em questão; que (c) os proventos do servidor foram lançados com erro na base de cálculo durante todo o período pago a partir de maio de 2005, pois a vantagem prevista no art. 184, II, da Lei n. 1.711/52 de 20% foi calculada indevidamente sobre os proventos (vencimento básico + gratificações), inclusive sobre o montante dos reajustes subsequentes previstos nas legislações posteriores (Leis n.º 11.091/05, 11.784/08 e 12.772/12); (d) inexistência de decadência, pois que se trata de prestação de trato sucessivo; (e) constitui prerrogativa da Administração reparar seus próprios erros, com base o princípio da legalidade, estampado no caput do art. 37, da CF/88, conforme o art. 53 da Lei nº 9.784/99, o art.114, da Lei 8112/90, e na Súmula nº 473 do STF; (f) se houver incidência do art. 54 da Lei 9.784/99 o será unicamente com relação às parcelas pagas anteriormente a 5 anos da invalidação do ato; (g) há legalidade da reposição ao erário, em face da ausência de boa-fé objetiva, tendo-se ademais que o caso presente trata de erro material passível de ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior, nos termos do art. 37, § 5.º, da CF e art. 46 da Lei n.º 8.112/90.



    3. Em processos desse jaez, o posicionamento deste Tribunal, cuja fundamentação se adota, por se ajustar ao caso, é no sentido de que ocorreu a decadência do direito de a Administração Pública rever a forma de cálculo da vantagem prevista no art. 184, inc. II, da Lei 1.711/52, recebida por servidor aposentado, ora apelado, desde a vigência da Lei 11.091/05, quando a comunicação, ao servidor, da necessidade de regularizar a situação e de reposição ao erário dos valores recebidos a maior ultrapassar o prazo quinquenal, por atrair a incidência do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Precedentes: Processo: 0804160-24.2019.4.05.8300, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, assinado em 20/09/2019; Processo: 0802152-45.2017.4.05.8300, Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), assinado em 15/06/2018.



     4. Remessa oficial e apelação improvidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 5º, e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente